Tribunal: TJDFT
Processo: 0727992-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face à decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal antes da citação do devedor. O agravante requereu a desistência de seu recurso (ID. 30524779). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105